Tribunal: TJES
Processo: 5026597-15.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026597-15.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNICA - CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS
RECORRIDO: Gabriel Colombo Ramos e outros (2)
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5026597-15.2021.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)
RECORRENTE
: ÚNICA - CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS
RECORRIDOS
: ELOIR FRANCISCO SANTOS, LEONARDO MOREIRA SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO VEÍCULO MAL EXECUTADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ
. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, NO ÂMBITO RECURSAL. A PARTIR DA TEORIA DA ASSERÇÃO, ADOTADA PELO STJ, A NARRATIVA DESCRITA NA PEÇA INICIAL IMPLICA RECONHECER QUE A PARTE RECORRENTE POSSUI PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA SUPORTAR A DECISÃO MERITÓRIA, MORMENTE PORQUE TERIA ELA CONTRIBUÍDO PARA O EVENTO DANOSO SOFRIDO PELOS OS ORA RECORRIDOS. NESTES TERMOS, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. A RÉ LEVANTA, AINDA, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA, ANTE A SUPOSTA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA, UMA VEZ QUE CONSTA NOS AUTOS ORÇAMENTOS REALIZADOS EM OFICINAS, OS QUAIS DEMONSTRAM A MÁ EXECUÇÃO DO CONSERTO DO VEÍCULO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NO MÉRITO,
A CONTROVÉRSIA VERSA SOBRE O CONSERTO DE VEÍCULO APÓS ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONFORME DEMONSTRADO PELOS ORÇAMENTOS E TERMO DE QUITAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS, O SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO OFERTADO PELA RÉ, EFETIVAMENTE, NÃO FOI EXECUTADO DE MODO ADEQUADO, NA MEDIDA EM QUE DEIXOU DE ATENDER A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR AO TER O SEU BEM EM FUNCIONAMENTO PERFEITO, NOS MOLDES EM QUE O ERA ANTES DO SINISTRO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL AO CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 9.040,00 (NOVE MIL E QUARENTA REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, POIS PAUTADO NAS PROVAS APRESENTADAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.